Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA MAIOR E CAPAZ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EVENTUAL INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. No âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 2016.00.2.024562-9, foram fixadas as seguintes teses: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
2. No caso em que a ação cominatória de fornecimento de medicamento é ajuizada por pessoa física, maior e capaz, estabelece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente porque o valor da causa possui caráter estimativo.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.